Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025500-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESTTORE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 34.509.812/0001-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GESTTORE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 34.509.812/0001-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (EMBARGANTE), GESTTORE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 34.509.812/0001-89 (EMBARGANTE), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA GESTTORE JUDICIAL NAO PROVIDO. RECURSO DE CARNES BOI BRANCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025500-73.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI - DECISÃO QUE DEFERE NOVO PRAZO DE ARRENDAMENTO DA PLANTA INDUSTRIAL PERTENCENTE À MASSA FALIDA – LONGO TRÂMITE DO PROCESSO – PEDIDO DE ALIENAÇÃO DOS BENS QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICA À MASSA DE CREDORES DO QUE A PROPOSTA DE ARRENDAMENTO POR LONGO PRAZO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DA GESTTORE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DA CARNES BOI BRANCO – OBSCURIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É caso de desprover os declaratórios da empresa nomeada como Administradora Judicial da Massa Falida, se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Constatada a obscuridade apontada, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício para a completa prestação jurisdicional, sem alteração do resultado. Correção do dispositivo do acórdão para melhor clareza do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por

GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
E
CARNES BOI BRANCO LTDA
,
contra acórdão proferido no RAI

1
025500-73.2020,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI - DECISÃO QUE DEFERE NOVO PRAZO DE ARRENDAMENTO DA PLANTA INDUSTRIAL PERTENCENTE À MASSA FALIDA – LONGO TRÂMITE DO PROCESSO – PEDIDO DE ALIENAÇÃO DOS BENS QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICA À MASSA DE CREDORES DO QUE A PROPOSTA DE ARRENDAMENTO POR LONGO PRAZO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a alienação do ativo representa solução mais consentânea com o objetivo da falência e interesse dos credores, em procedimento que atravessa três décadas, não se afigura razoável permitir a renovação de contrato de arrendamento da planta industrial da massa falida agravada”.

Em seus declaratórios,
GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, (id 81168496), aduz
omissão
acerca da “
necessidade de realização de Laudo Pericial de Cotejamento, Catalogação, Inventário e Avaliação dos bens da massa falida
antes
do início do procedimento para alienação dos bens da falida, uma vez que o último inventário dos bens foi realizado há mais de dez anos
” (f. 02 do id. 81168496).

Defende que tal avaliação prévia seria de vital importância para a constatação real da situação patrimonial da massa, de sorte que não poderia ter sido deixada de ser apreciada no acórdão.

Reclama, ainda, que o acórdão é contraditório, porque funda-se no princípio da celeridade processual e ao mesmo tempo determina a alienação do parque industrial da Massa Falida sem qualquer avaliação e sem prover minimamente os meios para que isso ocorra, o que resulta em um acórdão de cumprimento impossível e que certamente atrasará ainda mais o andamento do processo falimentar.

Requer que sejam sanados os supostos vícios, a fim de que seja determinada a confecção de Laudo Pericial de Cotejamento, a Catalogação, o Inventário e a Avaliação, antes do início do procedimento de alienação dos bens da massa falida Frigopam, bem assim prequestiona a matéria.

Em seus Declaratórios,
CARNES BOI BRANCO LTDA aduz omissão, contradição e obscuridade no acórdão, porque apesar de prover o recurso, não concedeu o que fora postulado,
qual seja, a reforma da decisão
a quo
para a não realização do leilão de arrendamento e manutenção da arrendatária atual, Carnes Boi Branco Ltda até a realização do ativo.

Defende a necessidade de se esclarecer
obscuridade sobre o pedido do agravo e o teor do acórdão, porque embora o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de Agravante, tenha requerido a reforma da decisão
“
para evitar novo processo de arrendamento da massa falida mediante leilão eletrônico, com a manutenção da atual arrendatária até a realização do ativo
”, “
o
Acórdão, em que pese ter PROVIDO o recurso, não concedeu o que foi pedido pelo Agravante, qual seja, a reforma da decisão a quo para a não realização do leilão de arrendamento e manutenção da arrendatária atual, Carnes Boi Branco Ltda até a realização do ativo
”.

Na resposta aos Declaratórios, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o desprovimento dos declaratórios da Gesttore e provimento dos Embargos da Carnes Boi Branco Ltda (id 90914978).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento dos Declaratórios da
GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA e provimento dos Embargos da
CARNES BOI BRANCO LTDA, apenas para sanar a obscuridade apontada (id 95345988).

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025500-73.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos pela
GESTTORE

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
para sanar suposta omissão e contradição no v. acórdão embargado.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios sustados pela EMBARGANTE GESTTORE. Acerca da suposta contradição, sabe-se que só se visualiza presente quando os termos utilizados na fundamentação do acórdão são incompatíveis entre si, o que não se visualiza no caso.

Ocorre que o v. Acórdão (id. 79998983) determinou a reforma da decisão que havia autorizado a renovação de contrato de arrendamento do imóvel em questão, para que o “
novo Síndico da Massa Falida da agravante FRIGOPAM adote providências resolutivas do ativo e satisfação dos credores, com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo não superior a 30 (trinta dias), com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente para viabilizar que credores, MP e Fazenda Pública acompanhem e fiscalizem suas atividades
”.

Portanto, a própria decisão colegiada não deixou de sopesar o pleito da Síndica, mas considerou possível a realização de todos os procedimentos necessários – “
providências resolutivas do ativo
” – a fim de possibilitar a futura alienação da planta industrial.

Assim, não há se falar em omissões, porquanto o acórdão determinou que tal profissional
inicie
os procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente, dentre os quais, por certo, se incluem a catalogação e avaliação prévia do imóvel.

No ponto, aliás, importante consignar a manifestação do Embargado Ministério Público do Estado (
id. 90914978, especificamente às f. 04/05):

“
É evidente que quando se fala em “iniciar os procedimentos de alienação do referido imóvel” está a se falar de TODOS OS ATOS que envolvem a alienação de um ativo da massa falida, desde os atos preparatórios (arrecadação, avaliação e etc.) até os atos de alienação propriamente ditos (leilão, arrematação e etc.).

Ou seja, não se faz necessário que a decisão proferida pela Corte detalhe e aponte pormenorizadamente todos os procedimentos necessários para que esta venda seja realizada, pois presume-se que a Síndica tenha o conhecimento necessário sobre os fatos que envolvam o referido ativo, bem como dos procedimentos necessários para a sua alienação.”

Assim, não há espaço para concluir pela ocorrência de contradição, porque a decisão se encontra em perfeita harmonia entre o conteúdo dispositivo e a fundamentação.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso, rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos pela
GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, (id 81168496).

No que tange aos
Embargos de Declaração interpostos pela CARNES BOI BRANCO LTDA
(id 81317465), a fim de evitar interpretações discrepantes, é o caso de aclarar o acórdão, inclusive porque a Massa Falida e o Ministério Público concordam com o pedido.

O acórdão decidiu que
“
a continuação do arrendamento não se mostra mais oportuna, porquanto a venda do imóvel é mais benéfica para a massa de credores do que seu arrendamento, o que recomenda o provimento do presente recurso”.

Naturalmente, contudo, até que se finalizem os procedimentos de realização do ativo, nada obsta que o arrendamento com a Carnes Boi Branco continue sua vigência.

Nesse sentido, destaca-se a manifestação do Ministério Público (id
90914978):

“
A Massa Falida, por intermédio da Síndica, manifestou em id. 83802475 de forma favorável aos pedidos da arrendatária, para que esta seja autorizada a permanecer no imóvel e a ter o seu contrato de arrendamento prorrogado até o encerramento dos procedimentos de alienação deste ativo.

O Ministério Público, na peça inicial do agravo, já havia coadunado deste entendimento, quando registrou que “é certo que até que seja feita a alienação deste ativo, não se mostra razoável que este imóvel fique desocupado e se deteriore ainda mais, ou que gere mais custos à massa falida com a contratação de profissionais vigilantes para zelar do referido imóvel. [...] Por este motivo, entende -se como necessário que o contrato da atual arrendatária do imóvel em questão, a CARNES BOI BRANCO LTDA., seja prorrogado até que seja realizado o ativo e que se determine ao Juízo de piso que adote as providências necessárias para que o processo falimentar seja resolutivo” (id. 68431455 – pág. 10).

Na verdade essa questão também está subentendida na decisão pois é óbvio que mantem-se o status quo até que se finalizem os procedimentos de realização do ativo
.” (grifei)

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é no seguinte sentido (id 95345988):

“Tal esclarecimento, aliás, se mostra de suma importância para a manutenção do processo falimentar, havendo pedido expresso do Agravante neste sentido e manifestação desta Procuradoria de Justiça com a mesma ressalva (vide id. 78144459).

Em contrapartida, deixar que o referido aresto permaneça sem tal esclarecimento permite que paire sobre o mesmo incerteza sobre a permanência da CARNES BOI BRANCO na referida planta industrial, prejudicando não somente as suas atividades, mas também a percepção da renda aferida em tal arrendamento em favor da massa.

Desta feita, à luz do arrazoado, o Parquet
opina pela rejeição dos aclaratórios opostos pela GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA e pelo acolhimento daqueles opostos pela CARNES BOI BRANCO, fazendo constar no v. Aresto a autorização da prorrogação do contrato de arrendamento da atual arrendatária até a finalização dos procedimentos de realização deste ativo.”

Acrescenta-se, ademais, conforme informação prestada pela própria
CARNES BOI BRANCO LTDA
., esta tem interesse em adquirir o imóvel, razão pela qual não seria prudente retirar a arrendatária do imóvel, com toda sua estrutura e maquinário, diante da possível aquisição do bem, caso seja vencedora da alienação a ser realizada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios da CARNES BOI BRANCO
apenas para esclarecer que se mantém o
status quo
até que se finalizem os procedimentos de realização do ativo, como determinado no acórdão recorrido. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração interpostos por
GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021